Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720970-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOEL ANUNCIATO DE SOUZA, MICHEL VAZ DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 236415718 do processo de referência), que, nos autos da ação de execução ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Michel Vaz da Silva e Joel Anunciato de Souza, processo n. 0741290-81.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, porque a reiteração da busca de ativos somente é possível, em se tratando de processo provisoriamente arquivado, nos termos do §2o do art. 921, caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não teria se verificado no caso em tela. Em razões recursais (Id 72217759), diz presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta pertinente a reiteração da medida solicitada, por ter decorrido longo e razoável lapso temporal desde a realização das últimas pesquisas. Diz crucial a pesquisa requerida porque possibilitará ao agravante/exequente a satisfação do seu crédito. Menciona o princípio da máxima eficácia da execução, o dever de cooperação entre as partes (art. 6o, CPC) e o poder conferido ao magistrado para determinar medidas atípicas (art. 139, IV, do CPC). Pugna pela reforma da decisão agravada diante do longo lapso temporal desde a última pesquisa. Assevera que a realização da pesquisa requerida possibilitará justamente a averiguação da alteração patrimonial da parte executada. Colaciona ementas que entende salvaguardar seu entendimento. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do agravo no efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC; b) A reforma da decisão interlocutória para que seja determinada a realização de novas pesquisas via SISBAJUD, na modalidade reitedada, assegurando o direito do Agravante; O despacho de Id 72226146 oportunizou ao agravante prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal em dobro. Preparo recolhido (Id 72462939 e 72517788). É o relato do necessário. Decido. Saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido a execução suspensa, em 26/5/2023, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens da parte devedora (Id 160094332 do processo de referência). Em 17/4/2025, o exequente peticionou requerendo a renovação da pesquisa via sistema SisbaJud, inclusive na modalidade “teimosinha” (Id 233089253 do processo de referência). Ocorre que, quando feito o requerimento acima, os autos já se encontravam arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC e, nesse caso, para desarquivamento, necessária a apresentação de elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu nos autos. Essa, de fato, é a apreensão que se pode extrair do teor do § 3o do art. 921 do CPC: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Ou seja, a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos. Registrem-se, sobre o tema, as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atualizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018,pp. 1385/1386) (grifos nossos). Ainda, o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça também é no sentido de que o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, não deve ser acolhido se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS. SUPOSIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a permitir o desarquivamento dos autos de execução. 2.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros do executado, tampouco a alteração da situação econômica do executado a permitir o deferimento de diligências pelo Juízo. (...). Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1234161, 07262734220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020) Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da parte executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens da parte agravada/executada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora